Tribunal: TJDFT
Processo: 0004536-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL RELATIVO AO TIPO PENAL DE LESÃO CORPORAL. AUSENTE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E CONTEXTO SOCIAL DO ADOLESCENTE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes, portanto, os requisitos, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Não há como acolher a tese desclassificatória decorrente de desistência voluntária, se o acervo probatório demonstra a intenção do adolescente de ceifar a vida da vítima, não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade.
3. A aplicação da medida de internação ao adolescente não só satisfaz os requisitos legais elencados pelo art. 122, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como também se revela a mais adequada para garantir a eficácia da intervenção estatal, diante da gravidade concreta da infração perpetrada, da existência de outras passagens por atos infracionais de gravidade acentuada e da insuficiência da medida em meio aberto previamente fixada.
4. Apelação conhecida, mas não provida.